Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709016-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA INTERFERIR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA. 1. O art. 1.016, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma, apresentadas de forma congruente com a decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. No caso dos autos, o agravo interno desconsidera o conteúdo da decisão de inadmissibilidade recursal ao deduzir que o agravo de instrumento apresentou argumentação congruente com o conteúdo da decisão de primeiro grau, pelo fato de ter sustentado em suas razões a ausência dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. O que a decisão recorrida reputou desconexo com o objeto da decisão de primeiro grau, além de inovação recursal, foi o pedido de suspensão do processo de execução em razão do deferimento da recuperação judicial da agravante, já que a matéria não foi apreciada na decisão originária, e ainda não havia sido submetida à apreciação do Juízo da causa. 3. Quanto à impugnação apresentada no agravo de instrumento a respeito do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, o recurso não foi conhecido por falta de legitimidade e interesse de agir por parte da agravante, entendimento este que representa matéria preclusa nos autos. 3.1. Conforme destacado na decisão gravada, está manifestamente preclusa a discussão sobre a ilegitimidade da recorrente para intervir na pretensão deduzida contra a pessoa de seus sócios, tratando-se de questão decidida em outro recurso, o Agravo de Instrumento o no 0720060-78.2023.8.07.0000. 4. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil e 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a inversão dos honorários de sucumbência e que as sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa e vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil e 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.132.865/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/8/2024). No tocante ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). Em relação à pretendida inversão dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208, e as concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024